Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706803-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: ALESSANDRA PATRICIA NUNES CAMPIGOTTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante não pleiteou antecipação de tutela recursal nem a concessão de efeito suspensivo, razão por que admito o recurso e o recebo exclusivamente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada, através da Curadoria de Ausentes, para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 9 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora